Tribunal: TJDFT
Processo: 0721537-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ELIANE MESSIAS DE JESUS em face da decisão (ID 65257933 – autos originários) que, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. n.° 0721537-44.2020.8.07.0011) movido por CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I, rejeitou a impugnação oposta pela ora agravante. Alega a agravante, em síntese, que não ser devedora das taxas condominiais objeto do feito de origem, uma vez que o agravado/exequente possui natureza de associação e não de condomínio horizontal. Argui, ainda, a prescrição do crédito objeto do cumprimento de sentença, bem como a nulidade da transação havia extrajudicialmente entre as partes e homologada em juízo, através de sentença ora objeto de cumprimento. Pugna, ao final, pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, sua confirmação, para extinguir o cumprimento de sentença movido na origem. Ausente o recolhimento do preparo em função do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Despacho de ID 17534888 mediante oportunizei ao agravante a juntada de documentação capaz de atestar a incapacidade econômica alegada. É o relatório do necessário. DECIDO. Defiro à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a antecipação da tutela vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil), vedada a sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §2o, do Código de Processo Civil). Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. A despeito da argumentação trazida pelo agravante, não identifico a probabilidade suficiente do direito alegado. Isso porque as matérias de defesa passíveis de alegação em sede de impugnação ao cumprimento definitivo de sentença são limitadas pelo artigo 525 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Portanto, eventual nulidade da sentença homologatória de acordo havido entre as partes, ora objeto de cumprimento definitivo de sentença, deve ser objeto de ação de desconstituição própria, qual seja, a ação anulatória. Ademais, a homologação de acordo extrajudicial entabulado entre as partes prescinde da atuação de advogado, nos termos dos artigos 104 e 842 do Código Civil. Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei. (...) Art. 842. A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz. Colaciono, por oportuno, o seguinte precedente desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU CITADO E SEM ADVOGADO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA CASSADA. HOMOLOGAÇAO DO ACORDO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1. Apelação contra sentença que, nos autos de ação monitória, declarou extinto o feito com base na perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, CPC), em virtude de o réu não ter constituído advogado nos autos para o fim de proceder com a homologação do acordo extrajudicial firmado entre as partes após a citação. 2. O negócio jurídico de direito material prescinde da presença de advogado para que seja considerado válido e eficaz, com base no artigo 104 do Código Civil. 3. O Código Civil prevê em seu artigo 842 a possibilidade de a transação se aperfeiçoar por termo nos autos, assinado referido termo apenas pelos acordantes, seguida da homologação pelo juiz. 4. Não se mostra necessária nem razoável a exigência de constituição de advogado nos autos pelo réu apenas para o fim de que o acordo - válido e eficaz - firmado entre as partes seja homologado em juízo e procedida a suspensão do processo pelo tempo necessário ao cumprimento da avença. 5. Apelação conhecida e provida para cassar a r. sentença, homologar o acordo e suspender o curso do processo. (Acórdão 1259034, 07339026420198070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda nesse sentido, entendo que resta superada eventual discussão derivada de suposta ilegitimidade do condomínio agravado/exequente para cobrança de taxas condominiais, uma vez que a sentença objeto de cumprimento de sentença deriva de homologação de acordo extrajudicial livremente entabulado entre as partes onde a agravante/executada reconhece a existência do débito e sua qualidade como devedora. Por sua vez, também não vislumbro a ocorrência da prescrição alegada pela agravante/executada, uma vez que não decorreram mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença exequenda e o pedido de cumprimento movido na origem, considerado o prazo prescricional quinquenal, aplicável ao caso por força da súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do artigo 206, §5o, I, do Código Civil. Por fim, reputo inviável a análise acerca da impenhorabilidade dos depósitos bancários objeto de constrição no feito de origem, dada impossibilidade de aditamento das razões recursais e a limitação do objeto do agravo de instrumento às questões efetivamente decorrentes da decisão agravada, ao passo em que ressalto que a referida irresignação deve ser objeto de impugnação à penhora e eventual interposição de novo agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se.